Tribunal: TJMT
Processo: 1005016-94.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005016-94.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS SCATAMBULI - CPF: 537.883.701-49 (APELANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), JOAO AMELIO GUERRA - CPF: 459.121.811-20 (APELADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), IGOR GLADKI PETRENKO - CPF: 311.351.881-49 (ASSISTENTE), ELIAS DE ABREU (ASSISTENTE), ALMIR DOUGLAS DICK - CPF: 050.601.309-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PERDAS E DANOS -
COMPRA E VENDA DE MÁQUINA PESADA USADA – AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA PELO COMPRADOR – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO OU REDIBITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de máquina agrícola usada, a deterioração das peças é presumida, impondo ao adquirente cuidado redobrado, a fim de apurar a presença ou não de defeito prejudicial à utilização da coisa ou determinante da redução de seu valor.

Se o adquirente não diligencia suficientemente no sentido de verificar as verdadeiras condições do bem, não pode invocar a tese de existência de vício, pois a lei não protege a conduta negligente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Sinop- MT, que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantias Pagas Perdas e Danos com pedido de liminar n. 1005016-94.2017.8.11.0015, j
ulgou improcedente os pedidos contidos na exordial (
ID. 176373903).

Alega o recorrente que a sentença, uma vez que restou mais do que comprovado nos autos, que o trator não tinha a menor condição de uso, para o tipo de trabalho que se destina, ressalvando-se que este sequer entrou em operação, em razão do defeito existente.

Assevera que os desgastes nos componentes/peças somente poderiam ser percebidos, caso fosse realizada a desmontagem do trator, ou seja, tratam-se de vícios ocultos, imperceptíveis até o momento em que o trator começou a prestação do serviço.

Ao término pugna pelo provimento do recurso (ID. 176373904).

Apesar de devidamente intimado (ID. 109938543) o apelado não apresentou resposta ao recurso (ID. 176373909).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se na origem de Ação de Rescisão de Contrato proposta por
Roberto Carlos Scatambuli
em desfavor de
João Amélio Guerra
, consubstanciado no fato de que 05/12/2016, entabulou contrato de compra e venda com o apelado, com o escopo de adquirir um
Trator Esteira da marca KOMATSU, modelo D-155, A1, Série 8927
, pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), cujo pagamento se deu pela entrega de um veículo (Chevrolet Camaro 2SS, ano 2012/2013) e um cheque no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pós-datado para o dia 30/03/2017, sendo certo que a mencionada máquina apresentou defeito logo nos primeiros dias e teve que ser levada para oficina mecânica, ocasião em que se constatou a necessidade de reparo no valor orçado de R$ 77.839,22 (setenta e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), razão pela qual interpôs a presente demanda, buscando a rescisão contratual, bem como a condenação do requerido ao pagamento de perdas e danos, dano moral e lucros cessantes ao argumento de existência de vício oculto, pretendendo assim,

Após a instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Irresignado, o apelante interpôs o presente Recurso de Apelação requerendo a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente ao argumento de que a máquina, ao ser adquirida, não estava em perfeito estado de conservação e funcionamento, uma das condições para a concretização do negócio, bem como sustenta a existência de vícios ocultos.

Pois bem.

Depreende-se dos autos, mas precisamente do contrato firmado entre os litigantes (ID. 176372976), que o maquinário (
Trator de Esteira Marca KOMATSU, D-155 A1, Série 8927
) encontrava-se em
“bom estado de conservação”,
convencionando ainda que nada teria a reclamar no futuro sobre o estado de conservação do mesmo. Vejamos o que foi avençado entre os litigantes:

“CLAUSULA TERCEIRA – O COMPRADOR, assume a posse e domínio do Trator de Esteira descrito na clausula primeira, no ato da assinatura deste, no estado em que se encontra, estando o mesmo nesta data em bom estado, nada tendo a reclamar no futuro sobre o estado de conservação do mesmo”.

De outro norte, conforme consignado pelo Magistrado
a quo,
na sentença recorrida, o próprio apelante afirmou em seu
depoimento pessoal
que não vistoriou a máquina, objeto do contrato de compra e venda, pois não possuía conhecimento sobre máquinas e também não levou mecânico ou pessoa de sua confiança para avaliar as condições da máquina (ID. 176373895).

Ora, se o Apelante, ao adquirir o referido
Trator de Esteira
, não realizou qualquer vistoria, como ele próprio declarou em seu depoimento pessoal, tendo inclusive assinado o pacto, onde constou expressamente que a máquina se encontrava em bom estado, não pode agora alegar que essa não foi entregue em perfeito estado de conservação e funcionamento, em virtude dos defeitos apresentados após a compra, como justificativa para buscar junto ao Poder Judiciário a
rescisão contratual, bem como a condenação do requerido ao pagamento de perdas e danos, dano moral e lucros cessantes.

De fato, em se tratando de máquina pesada usada, como o Trator de Esteira, objeto do contrato acostado aos autos, à deterioração das peças é presumida, impondo, uma vez mais, ao adquirente cuidado redobrado, a fim de apurar a presença ou não de defeito prejudicial à utilização da coisa ou determinante da redução de seu valor.

Assim sendo, se o adquirente não diligencia suficientemente no sentido de verificar as verdadeiras condições do bem, não pode invocar vício no bem, pois a lei não protege a conduta negligente.

Nesse sentido, tive a oportunidade de me manifestar em situação assemelhada. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA USADA – FALTA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA- REJEITADA – AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA PELO COMPRADOR SOBRE O REAL ESTADO DO MAQUINÁRIO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO OU REDIBITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o juiz destinatário final da prova, tem ele a faculdade de determinar de ofício a produção de provas, bem como rejeitar as diligências que não tiverem o condão de contribuir para a formação do seu convencimento (art. 130, do CPC).

Em se tratando de máquina agrícola usada, a deterioração das peças é presumida, impondo ao adquirente cuidado redobrado, a fim de apurar a presença ou não de defeito prejudicial à utilização da coisa ou determinante da redução de seu valor.

Se o adquirente não diligencia suficientemente no sentido de verificar as verdadeiras condições do bem, não pode invocar vício redibitório, pois a lei não protege a conduta negligente, pois é praxe no comércio de bens usados, que quem deseja comprar algo com anos de uso deve analisar as condições gerais do bem, ou seja, testar o bem e, sendo leigo, levá-lo a uma oficina mecânica de sua confiança. (N.U 0000751-79.2011.8.11.0111, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)

Nesta esteira de raciocínio, competia ao apelante comprovar suas assertivas, fato que não se visualiza, haja vista que o recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer fato constitutivo de seu direito, contrariando assim, o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.

Desta feita, o Juízo
a quo
foi assertivo ao consignar a inexistência de provas nos autos, capazes de lastrear o deferimento dos pedidos contidos na exordial (ID. 176373903). Senão vejamos:

“Portanto, diante desta perspectiva, à míngua da existência de comprovação da pré-existência de vício redibitório/oculto no veículo automotor, objeto do contrato celebrado entre as partes litigantes, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘
sub judice
’, com a consequência de que a improcedência do pedido formulado é medida que se impõe”.

Portanto, tenho que a sentença de improcedência da ação analisou corretamente a lide, não merecendo qualquer reforma por parte deste Sodalício.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) nos termos do disposto no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024